Tribunal: TJSP
Processo: 0049719-94.2007.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAR O MINISTÉRIO PÚBLICO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de execução de título executivo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAR O MINISTÉRIO PÚBLICO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, visando à efetivação de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o qual determinara a restituição de valores recebidos indevidamente quando o executado era vereador. O juiz de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo por prescrição, sem condenação do Ministério Público em custas e honorários, conforme o art. 18 da Lei no 7.347/1985.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se correto o reconhecimento da prescrição e se o Ministério Público deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, considerando a aplicação do art. 18 da Lei no 7.347/1985 e a ausência de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado agiu corretamente ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, pois o prazo prescricional iniciou-se em 2017, quando do rompimento do acordo celebrado entre as partes, e a execução foi retomada apenas em 2025.
4. A aplicação do art. 18 da Lei no 7.347/1985 é adequada, pois a presente execução, voltada ao ressarcimento do erário, integra o microssistema de tutela coletiva. Além disso, não houve demonstração de má-fé do Ministério Público.
5. A Constituição Federal, em seu art. 128, § 5o, inciso II, alínea "a", veda o recebimento de custas e honorários pelo Ministério Público, ficando afastada a imposição do pagamento de tais verbas quando o "Parquet" restar vencido, em observância do princípio da simetria.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação e remessa necessária desprovidas.